Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-94.2023.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002109-94.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZA MINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 001.620.671-19 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGÓCIO JURIDICO COMPROVADO – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante Luiza Mineia de Oliveira em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ela interposto, o qual julgou improvido o recurso mantendo-se a sentença de improcedência prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência da relação jurídica.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito ante a inexistência de relação jurídica, bem como a condenação da Agravada em Danos Morais.

Em suas razões recursais a Agravante reitera que não há prova da origem do débito e que sofreu possível fraude, asseverando que as provas colacionadas aos autos pela Agravada não são suficientes para comprovar a legalidade do negócio jurídico celebrado.

Após analisar os autos e as provas produzidas, reitero que a inscrição do nome da parte Agravante nos órgãos de proteção foi realizada de forma correta, no exercício regular de direito, diante da comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme evidenciado no áudio registrado no id.208310665, que vincula a parte promovente à UC cujo débito foi inscrito.

Além disso, como já evidenciado, verifica-se nos autos a existência de um contrato de locação em nome da Agravante, anexado no id.208310660, que contém, inclusive, sua assinatura manuscrita, a qual não foi contestada.

Da mesma forma, observa-se que o endereço constante na procuração, bem como na qualificação inicial, corresponde ao endereço dos débitos questionados, corroborado pelo comprovante de residência anexado no id.208310164, fl. 3.

Ainda, é relevante destacar que, mesmo que houvesse fraude praticada por terceiro, é improvável que este realizasse qualquer pagamento, já que a inadimplência não lhe traria prejuízos. No entanto, os autos indicam que houve pagamentos efetuados pela Agravante.

Por outro lado, ao analisar o áudio anexado no id.205117194, observa-se que a própria Agravante forneceu todos os dados corretamente à representante da Agravada, corroborando o que já foi demonstrado por todo o conjunto probatório dos autos.

Dessa forma, sendo alegada a inexistência de relação jurídica pelo consumidor, cabe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar a contratação, a prestação do serviço e o correspondente inadimplemento, o que foi amplamente demonstrado nos autos.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024